Tribunal: STF
Processo: ARE 1585668
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Incidente de suspeição. Tema 660 da repercussão geral. Ausência de prequestionamento de alguns dos dispositivos constitucionais dados como violados. Súmulas 282 E 356 do STF. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Recurso não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, fundamentada na aplicação das Súmulas 282, 356 e 279 do STF e na ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo interno apresentou argumentos capazes de desconstituir a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, considerando-se os óbices apontados no decisum recorrido. 

    III. Razões de decidir

    3. A parte agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.

    4. Os artigos 2º; 3º, incisos I e IV e 133, da Constituição, indicados como violados, no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do STF.

    5. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).

    6. O acolhimento da pretensão da parte recorrente demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF. Precedentes. 

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental não provido.